Tribunal: TJMT
Processo: 1035904-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035904-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO - CPF: 415.763.651-15 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARLENE VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 003.351.561-18 (RECORRENTE), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado no
1035904-44.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Agravante:
SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA
.

Agravados: CORBINIANO LOPES MENEZES E MARLENE VITAL DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO -AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, alegando que, ao realizar compras no supermercado do requerido, teve seu veículo furtado no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento. Afirma que o estacionamento era gratuito, mas monitorado, e que o furto gerou prejuízos materiais e abalo emocional.

3.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), e condenou o supermercado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Não houve condenação por danos materiais, tendo em vista a ausência de comprovação dos bens supostamente subtraídos.

5.

Inconformada, a requerida interpôs recurso, sustentando que o estacionamento é um serviço acessório e que o furto seria culpa exclusiva de terceiros, afastando sua responsabilidade.

6.

Após a análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

7.

Pois bem. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Ademais, não há nos autos documentos ou objetos que demandem exame técnico especializado para elucidação da controvérsia.

8.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso.

9.

O fato de o estacionamento ser oferecido de forma gratuita não exime o fornecedor da obrigação de zelar pela segurança e integridade dos veículos e bens deixados em suas dependências. A relação de consumo inclui a expectativa legítima de que o consumidor estará em um ambiente seguro, especialmente em locais onde há facilitação do acesso de veículos como atrativo comercial.

10.

O furto ocorrido no interior do veículo do autor extrapola o mero aborrecimento, pois evidencia falha na segurança de um serviço essencialmente vinculado à atividade comercial do supermercado.

11.

A violação da segurança, aliada à sensação de vulnerabilidade gerada pelo furto, justifica a reparação por danos morais.

12.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado sobre o tema: STJ, Súmula 130: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

13.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO
– SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO - PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO.
O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.
O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.
O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais.
(TJ-MT - AC: 10451288520218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

14.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

15.

Agravo interno não provido.

16.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025